Tribunal: TJDFT
Processo: 0701281-84.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONVENCIONAIS – PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO. CABIMENTO.
1. Os honorários convencionais possuem natureza jurídica distinta dos honorários sucumbenciais que eventualmente vierem a ser arbitrados pelo juízo na ação de cobrança.
2. Diante de expressa previsão no regimento interno do condomínio, é possível a inclusão dos honorários de cobrança no cálculo do débito.
3. Deu-se provimento ao apelo do autor.